Tribunal: TCU
Processo: 030.464/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Dejanira Greff Teixeira (R001-peças 18-21), ex-servidora do TST, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 7.147/2020-TCU-2a Câmara, rel. Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (peça 11), o qual foi prolatado na sessão de julgamento do dia 7/7/2020-Telepresencial e inserto na Ata 22/2020-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por Dejanira Greff Teixeira, ex-servidora do TST, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 7147/2020-TCU-Segunda Câmara , rel. Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, o qual, entre outras medidas, considerou seu ato de aposentadoria ilegal e negou-lhe registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei no 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Pedido de Reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta decisão à recorrente e aos demais interessados, ressaltando que o Relatório e o Voto que a acompanham podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, no dia seguinte ao de sua oficialização.